Tribunal: TJBA
Processo: 8026043-48.2022.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Recurso em Sentido Estrito nº 8026043-48.2022.8.05.0001

Foro: Comarca de
Salvador
–

12ª
Vara
Criminal

Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma

Relator: Des. Julio Cezar Lemos Travessa

Recorrente:
M
inistério Público do Estado da Bahia

Promotor: Airton Juarez Chastinet Mascarenhas Júnior

Recorrido:
Gabriel
Santos
Ribeiro

Defensor Público
:
Ussiel E. D. Xavier Filho

Procuradora de Justiça: Marilene Pereira Mota

Assunto: Crime contra o patrimônio – Receptação

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.
PLEITO PELA REFORMA DA DECISÃO
QUE, EM FACE DO NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, REJEITOU A PREFACIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. POSSIBILIDADE. EXORDIAL QUE ATENDE
A
OS REQUISITOS DE RECEBIMENTO ELENCADOS NO ARTIGO 41 DO CPPB. PROPOSTA
DE
ANPP QUE SE AFIGURA EM FACULDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ADMISSÃO DA PEÇA INAUGURAL QUE NÃO ESTÁ CONDICIONADA AO INSTITUTO PREVISTO NO ARTIGO 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO BRASILEIRO. PRECEDENTE DA CORTE DA CIDADANIA. PROVIMENTO.

2
. CONCLUSÃO: CONHECIMENTO E PROVIMENTO
DO RECURSO MINISTERIAL PARA
DETERMINAR O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº. 8026043-48.2022.8.05.0001, da Comarca de
Salvador
/BA, sendo Recorrente,
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e, Recorrido, GABRIEL SANTOS RIBEIRO,
ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHEC
ER
e PROV
ER
o Recurso, para
reformar a decisão
recorrida,
no sentido de determinar o recebimento da denúncia
;

com o consequente
prosseguimento da ação penal, nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR